Tribunal: CARF
Processo: 10850.721482/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721482/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.822 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
ANTONIO ADEMIR FONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
EFETIVO EXERCÍCIO NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional em razão de
atividade econômica vedada requer a comprovação de seu efetivo exercício,
inteligência da Súmula CARF n° 134, não subsistindo o ato administrativo
amparado em indícios de mera intenção do contribuinte em exercê-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Fernando Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
09-73.125, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG), a qual decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade da pessoa
jurídica em face de sua exclusão de ofício do Simples Nacional – regime diferenciado e
favorecido de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
A par de informe recebido da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), dando conta de que a Recorrente
registrara-se junto àquela Agência para prestar serviços de transporte intermunicipal coletivo de
passageiros por fretamento, atividade econômica vedada aos optantes pelo Simples, e que a
pessoa jurídica incluíra no rol de suas atividades (“CNAE”) o código alusivo aos referidos
serviços, Autoridade Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) expediu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721482/2019-04
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.822 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721482/2019-04

Termo de Exclusão de ofício do contribuinte daquele regime em 18 de junho de 2019, com
efeitos retroativos a 1o de setembro de 2016 (mês seguinte à data do registro da Recorrente na
ARTESP, havido 22 de agosto de 2016), com fulcro na legislação referida no ato administrativo.
Para expedição do ato de exclusão, a Autoridade valera-se da Informação Fiscal
de fls. 28 a 35, denso arrazoado que narra a legislação tributária pertinente e as atribuições da
ARTESP na fiscalização e regulamentação do transporte intermunicipal no Estado de São Paulo,
da qual transcrevo os seguintes excertos:
O código CNAE 49.29-9-02 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento, intermunicipal, consta do Anexo VII da Resolução CGSN n.o
140,
de
22/05/2018.
Este
anexo
contempla
os
CNAE(s)
que
abrangem
concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional, conforme
disciplina o § 2o do artigo 8o.
[...]
Qual a razão da introdução do CNAE 49.29-9-02 no CNPJ da empresa e o registro da
empresa junto a ARTESP (órgão que tem incumbência de fiscalizar e regulamentar o
transporte intermunicipal no Estado de São Paulo, exceto dentro das regiões
metropolitanas), senão o de exercer tal atividade?
Assim, forçoso é concluir que as empresas cadastradas junto à ARTESP estão vedadas
de recolher tributos na forma do Simples Nacional.
O contribuinte manifestou inconformidade, alegando, em que pese o registro na
ARTESP, haver exercido exclusivamente atividade compatível com sua adesão ao Simples
Nacional, qual seja, o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento
municipal. Sustentou não haver legislação que vede a manutenção no Simples pelo mero registro
na Agência. Aludiu ao princípio da não surpresa, em contraposição aos efeitos retroativos dados
ao ato administrativo. Referiu que, passados aproximadamente 3 (três) anos entre o registro na
ARTESP e a expedição do Termo de Exclusão, nunca fora acionada pela RFB para prestar
esclarecimentos. Teceu, por fim, outras considerações de menor relevância ao deslinde do caso.
Juntou contrato de prestação de serviços de transporte firmado com terceiro.
O colegiado a quo fundamentou sua decisão pela improcedência do recurso
inaugural na mesma legislação referida pela Autoridade Fiscal. Do voto condutor, transcrevo os
seguintes trechos:
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional estão definidos na LC 123/2006 que
embasou o Termo de Exclusão sob análise.
A empresa, com base na legislação pertinente, foi excluída do Simples Nacional desde
01/09/2016, como discriminado no Termo de fls. 36/37:
[...]
Assim, a exclusão foi realizada com base na legislação vigente, não podendo causar
surpresa a produção de seus efeitos.
Repise-se que, caso a contribuinte prove que não incorreu em situação impeditiva, a
exclusão, suspensa pela defesa apresentada, não surtirá qualquer efeito.
[...]
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.822 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721482/2019-04

A contribuinte alega que sendo sua atividade ambígua não poderia ser excluída do SN,
sem a prova do exercício de atividade vedada.
Efetivamente, no caso de ambiguidade, há de restar caracterizada o exercício de
atividade impeditiva para que ocorra hipótese de vedação ao SN.
Resta provado no processo em apreço que a contribuinte se registrou na ARTESP,
órgão que têm incumbência de fiscalizar e regulamentar o transporte intermunicipal do
Estado de São Paulo, para o exercício de atividade impeditiva ao Simples Nacional.
O fato de estar registrada na ARTESP para uma atividade vedada ao SN faz prova
contra a contribuinte.
Ocorre que o exercício de atividade vedada, ainda que seja uma atividade secundária, já
é suficiente para motivar a exclusão do Simples Nacional.
Portanto, com base nos elementos de prova existentes, a contribuinte foi corretamente
excluída do SN.
Para descaracterizar a exclusão procedida, bastaria a contribuinte provar, com base em
sua escrituração, contratos e documentos de comprovação de receitas, que não exerceu a
atividade constante de seu registro na ARTESP.
Em sua defesa, a contribuinte apresentou somente um contrato que não representa o
total de receita auferida.
Irresignada, a Recorrente volta-se ao CARF, repisando, no que importa, os
argumentos de seu primeiro recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
É incontroverso que a Recorrente incluíra no rol de seus serviços um Código
Nacional de Atividades Econômicas ambíguo (quanto à permissão ou à vedação de seu exercício
pelo optante pelo Simples Nacional).
É igualmente incontroverso que a Recorrente registrara-se na ARTESP, sendo um
passo a mais no sentido de atuar no ramo regulamentado e controlado pela Agência.
Também não se discute nos autos que em exercendo a atividade para a qual se
habilitara junto à ARTESP sua manutenção no Simples restaria comprometida.
Contudo, sedimentou-se nesse Conselho a compreensão de que a mera inclusão de
atividade econômica vedada não pode resultar na exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Federal, devendo ser provada sua efetiva execução, cuja inteligência do enunciado da
Súmula CARF n° 134 se amolda à perfeição ao caso concreto:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.822 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721482/2019-04

Súmula CARF n° 134: A simples existência, no contrato social de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Não bastasse, mutatis mutandis, o enunciado em destaque, vários precedentes
deste Conselho caminham no mesmo sentido. Reproduzo algumas ementas, para ilustração:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2017 SIMPLES NACIONAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 134 POR ANALOGIA. Conforme Súmula Carf no 134,
aplicada aqui por analogia, para a exclusão de empresa do regime simplificado não
basta a mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social da
empresa, sendo necessário que se demonstre o seu efetivo exercício para a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional. (Acórdão n° 1002-002.183, da 1a Seção de
Julgamento/2a Turma Extraordinária, sessão de julgamento ocorrida em 11 de agosto de
2021, relatoria do Conselheiro Rafael Zedral)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2014 EXCLUSÃO. ATIVIDADE
VEDADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL COLETIVO DE
PASSAGEIROS. A pessoa jurídica que presta serviço de transporte rodoviário
intermunicipal coletivo de passageiros está impedida da opção pelo simples nacional,
ressalvadas as exceções expressamente apontadas em lei. EXCLUSÃO. ATIVIDADE
VEDADA. EVENTUALIDADE. Fica caracterizado o exercício de atividade vedada se
o optante oferece aos seus clientes o serviço vedado e, quando contratado, presta o
serviço vedado, não importando a quantidade efetiva de contratos firmados ou a
proporção destes em relação aos contratos firmados para a prestação de outros serviços
não vedados. (Acórdão n° 1201-004.696, da 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a
Turma Ordinária, sessão de julgamento ocorrida em 10 de fevereiro de 2021, relatoria
do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
EFETIVA DA ATIVIDADE. Com base em interpretação analógica da Súmula CARF
n° 134, que orienta que a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
SIMPLES Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade, aplica-se o entendimento ao
SIMPLES Nacional. Como a exclusão foi baseada unicamente no que constava do
Contrato Social, sem prova do efetivo exercício da atividade vedada, a exclusão há de
ser cancelada. (Acórdão n° 1003-001.650, da 1a Seção de Julgamento/3a Turma
Extraordinária, sessão de julgamento ocorrida em 4 de junho de 2020, relatoria do
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2008 OBJETO SOCIAL.
ATIVIDADES PERMITIDA E VEDADA. EXCLUSÃO. PROVA DO EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE VEDADA. INEXISTÊNCIA. A simples existência, no contrato
social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte,
sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
(Súmula CARF no 134) Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso
que seu fundamento possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente caso.
Em essência, o que a súmula aponta é que a vedação ou não à participação no sistema
simplificado deve estar relacionada à atividade efetivamente desenvolvida e não aquela
formalmente registrada no contrato social. (Acórdão n° 1401-004.958, da 1a Seção de
Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de julgamento ocorrida em 11 de
novembro de 2020, relatoria do Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano)
Louvando a iniciativa da ARTESP em alertar a Administração Tributária, a
competência para avaliar fatos impeditivos à manutenção/inclusão no Simples Nacional é da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.822 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721482/2019-04

Autoridade Fiscal, a qual não provou o efetivo exercício da atividade vedada. Deu-se por
satisfeita em presumir que outra finalidade não haveria para os movimentos da Recorrente.
O colegiado de primeira instância incorreu em igual erro, inclusive ao pronunciar-
se pela inversão do ônus da prova.
A intenção do contribuinte em exercer a atividade econômica vedada, manifesta
na sua alteração cadastral e no seu registro junto à ARTESP, não se revela motivação suficiente
para sua exclusão do Simples Nacional.
Ademais, caso restasse configurado o exercício de atividade que conste no rol das
impeditivas à manutenção no Simples Nacional, o contribuinte submeter-se-ia à exclusão
independentemente de estar regularmente habilitado na Agência, independentemente de haver
previamente promovido alteração em seu contrato social e em seus cadastros junto à Receita
Federal.
Assim, o ato administrativo ancorado em meros indícios (que deveriam provocar
uma aprofundada e prévia investigação), não merece, no presente caso, prosperar.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reformando a
decisão recorrida e declarando insubsistente o ato administrativo de exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Original